Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLÍCIA PENAL. TESTE FÍSICO (CORRIDA). ELIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATRASO. COMPARECIMENTO COM MAIS DE TRINTA MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. CONFORMIDADE COM AS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O interesse recursal da parte demandada consiste na análise da inexistência de nulidade do ato administrativo que considerou o apelante ausente na fase de aptidão física (corrida), relativa ao concurso público de Polícia Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 01/2022 – SEDF, de 10 de março de 2022. Recurso devidamente fundamentado em observância ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões.
II. As normas editalícias estabelecem o comparecimento do candidato para a realização do teste de aptidão física, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para início da prova, passível de eliminação e impossibilidade de realização de segunda chamada para justificar atrasos e ausência.
III. No caso concreto, o autor demonstra, por meio do comprovante do ticket de entrada no estacionamento da Universidade Católica de Brasília - Campus Taguatinga, que adentrou às 16h19 ao local da prova designada para às 17 horas, ou seja, com mais de 30 (trinta) minutos de antecedência à realização do teste físico e, ainda assim, foi eliminado em decorrência de “atraso”. É de se concluir que sua eliminação ocorreu em desconformidade à específica norma editalícia. Fundamentada devidamente a nulidade do ato administrativo (eliminação do candidato), com determinação de novo teste físico.
IV. No mais, em razão de o valor da causa não ser ínfimo (em torno de R$ 60.000,00) nem desproporcionalmente exorbitante, devera ser observada a regra geral de estabelecimento dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, e não mediante a apreciação equitativa.
V. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões. No mérito, desprovido.